Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708570-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. ATO PRATICADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO CREDOR. PEDIDO INCIDENTAL DE EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O processo de execução por quantia certa tem por escopo exclusivamente a satisfação de dívida líquida, certa e exigível, representada por título executivo extrajudicial. Não contém lide e, consequentemente, defesa em sentido estrito. 2. No caso, a inscrição da dívida executada no Sistema de Crédito do Banco Central (SCR) não decorreu de decisão judicial no bojo do processo de execução, mas de ato autônomo da credora realizado administrativamente. 3. Qualquer insurgência do devedor quanto a atos estranhos ao processo deve ser manifestada por meio de ação própria, sendo incabível a instauração de uma lide paralela no bojo do processo de execução. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 805, sustentando ser devida a exclusão da anotação de seu nome no SCR, ao argumento de que a execução já estaria garantida por seguro fiança e ressaltando que o sistema possuiria natureza restritiva de crédito, razão pela qual a manutenção da inscrição afrontaria aos princípios da preservação da empresa, da menor onerosidade para o executado e da razoabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT; b) artigos 231, inciso V, 335, inciso III, e 344, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 805 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 231, inciso V, 335, inciso III, e 344, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Igualmente não merece prosseguir o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024